Tribunal: STF
Processo: HC 249050
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.664/SP (e-doc. 17).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo sentenciante, após constatada a inimputabilidade do paciente, absolveu-o da imputação, determinando a aplicação de medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 1 ano (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 7). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 10). Consta do sítio eletrônico do STJ que o título condenatório transitou em julgado em 09/05/2024. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma, em síntese, que, conforme assentado pelo laudo pericial, o paciente está apto a realizar tratamento em regime ambulatorial, sendo a internação apenas em caso de não adesão, e por curto período, em enfermaria de saúde mental.



    6. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de captura, impedindo-se a internação do paciente até julgamento final do presente writ. No mérito, requer a fixação da medida de tratamento ambulatorial, em consonância com a perícia médica, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 10.216, de 2001, e da Resolução nº 487, de 2023, do CNJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/05/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/11/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No caso em análise, o Juízo sentenciante, não obstante a existência de laudo médico pericial recomendando tratamento ambulatorial, concluiu pela necessidade de internação ante a elevada periculosidade do paciente. Considerou os contornos do fato delitivo — agente que tentou matar o próprio irmão com golpes de marreta, ocultou a vítima e se evadiu do local dos fatos. Ressaltou, ainda, que o paciente estava em estado delirante, com pouco grau de higiene e com pensamentos desorganizados. Eis os fundamento lançados:



    “Não se olvida o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘nos casos de delitos sujeitos à pena de reclusão atribuídos a pessoas inimputáveis, o magistrado, em vez de determinar obrigatoriamente a internação do agente para tratamento psiquiátrico, tem a faculdade de optar pelo tratamento ambulatorial, se considerá-lo mais adequado’.



    No caso dos autos, porém, verifica-se que, a despeito de o i. perito ter recomendado o tratamento ambulatorial (resposta ao 5º quesito, fls. 335), tal conclusão se mostra contraditória com as demais constatações periciais, eis que o acusado se encontra em estado delirante e não se encontra sob qualquer tratamento psiquiátrico, apresentando-se, ademais, em estado de pouco grau de higiene e com pensamento desorganizado (fls. 333). Assim, fica evidenciado que o acusado não mostra capacidade de adesão ao tratamento ambulatorial proposto. Ademais, não se pode perder de vista que o acusado cometeu crime gravíssimo, apenado com reclusão, contra o próprio irmão, vindo, então a buscar ocultar a vítima, bem como se evadindo do local dos fatos, tudo a demonstrar comportamento violento e perigoso, o que justifica sua internação.” (e-doc. 3, p. 4-5, grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, assim se manifestou:



    “Consoante disposto no art. 97, do Código Penal, aplica-se a medida de internação aos crimes punidos com pena de reclusão. Todavia, atenta a uma melhor exegese do texto legal, a d. magistrada também considerou, para a determinação da internação, além da gravidade da infração, a efetiva perigosidade do Apelante, que praticou conduta gravíssima, contra o próprio irmão, buscando ocultar a vítima, e depois, evadindo-se do local, demonstrando seu comportamento violento e perigoso.



    Compulsando os autos, em especial o Laudo Médico-Psiquiátrico (fls. 332/336), conclui-se que o Apelante é inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato praticado e de determinar-se de acordo com esse entendimento, por motivo de doença mental, consistente em Esquizofrenia Paranoide (CID10 F20.0) e Transtorno Delirante Persistente (CID10 F22).



    Ainda que o i. perito tenha sugerido que o Apelante pudesse realizar ‘... tratamento em regime ambulatorial...’, consignou que ele, quando da realização da perícia, apresentava-se com as ‘... vestes em pouco grau de higiene. Calmo, com o pensamento desorganizado em curso, forma e conteúdo delirante. Discurso delirante de cunho místico e religioso, assim como delírios militares e outros. Atenção hipervigil e hipertenaz. Capacidade de abstração prejudicada. Psicomotricidade preservada. Com evidências de alterações do juízo da realidade. Inteligência primária dentro dos padrões da normalidade... nega estar em uso de medicamentos psiquiátricos...’ (grifei).



    Diante desse quadro, em que há concretas evidências médicas de que o Apelante altera o juízo da realidade, com o pensamento desorganizado e delirante, além de, aparentemente, não conseguir cuidar de aspectos básicos que dizem respeito a sua própria higiene - somando-se o fato de que não faz uso de medicação psiquiátrica necessária -, impor a ele tratamento médico diverso da internação, não seria suficiente para que seja atingida a finalidade necessária da medida, em especial, garantir a sua saúde e integridade física, além da segurança da sociedade na qual ele se insere.



    Tudo muito bem fundamentado, sendo a medida de segurança proporcional à reprovabilidade da conduta praticada, além da necessidade ao caso concreto, não havendo qualquer razão alguma para que seja alterada a r. sentença objeto de questionamento.” (e-doc. 7, p. 4-5, grifos nossos).



    11. A decisão recorrida está em harmonia com o entendimento do STF no sentido de que a conclusão do Juiz, na escolha da medida de segurança mais adequada ao caso concreto, não está vinculada à conclusão de laudo pericial. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. 2. Réu inimputável, a quem foi aplicada medida de internação nos termos do art. 97 do Código Penal. Perícia não vinculante ao juiz. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 155.337/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade. 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 163.395-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I - A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas. II - Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal. ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional. IV - Ordem denegada.”



    (HC nº 95.884/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/05/2009, p. 12/06/2009; grifos nossos).



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à adequação da medida de internação aplicada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (HC nº 246.789-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 08/11/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem ‘a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada’ (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 209.364-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator